Tribunal: TJDFT
Processo: 0015026-47.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0015026-47.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: LUZIA PASSOS DA MOTA BRANDAO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para se manifestar quanto ao alegado na petição Id. 59545014. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora